Tribunal: STF
Processo: ARE 1564595
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 556, fls. 1-3):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846 /SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781 /RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. 4. No caso, a despeito da discussão sobre a validade dos reconhecimentos, observo que há diversas outras provas da autoria. Deveras, a leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados, como, por exemplo, a prisão em flagrante do acusado na posse do veículo pertencente a uma das vítimas do golpe, as delações de corréus e os depoimentos de testemunhas que apontam o recorrente como um dos membros do grupo criminoso. 5. Agravo regimental não provido.



    Consta nos autos que MAICKEL FAGUNDES DE AMORIM foi condenado à pena de 12 anos, em regime fechado, por ter cometido o crime previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal (Doc. 477).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso de Apelação do acusado tão somente para fixar honorários advocatícios (Doc. 498).



    O Ministro Relator no STJ negou provimento ao Recurso Especial interposto contra o referido acórdão (Doc. 574).



    Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Sexta Turma do STJ (Doc. 586). 



    Opostos Embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 599).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 1º, III, e 5º, caput da CF/1988 (Doc. 606).



    Afirma que “se o mérito das alegações do recurso especial não foi apreciado, com base exclusivamente em óbices processuais, não se olvida que estamos diante de uma ofensa a liberdade individual do ser humano em prol da forma processual, invertendo-se assim a ordem” (Doc. 606, fl. 8).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para o fim de ser determinado aos Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que conheçam do Recurso Especial e enfrentem o mérito das razões recursais, sob pena de grave ofensa aos princípios constitucionais da liberdade de locomoção e da dignidade da pessoa humana” (Doc. 606, fl. 9).



    O STJ não o admitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incidem as Súmulas 283 e 284/STF (Doc. 617).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 622).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 606, fls. 5-7):



    3. DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Preliminarmente, mister se faz, em atendimento aos preceitos legais instituídos pela Lei nº 11.418/2006, demonstrar que a questão discutida nos autos, possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, busca-se o reconhecimento da repercussão geral, para a temática de que, em matéria penal os direitos fundamentais do ser humano, mais especificamente aqueles atinentes a liberdade do indivíduo, devem se sobrepor às formalidades para admissibilidade dos recursos. 



    Com efeito, o tema possui extrema relevância sob o ponto de vista social e jurídico, superando o interesse subjetivo das partes, haja vista afetar milhares de pessoas, principalmente aquelas menos favorecidas economicamente.



    Destarte, entende-se atendida a exigência da repercussão geral, porquanto restou demonstrada que a temática veiculada no presente recurso claramente ultrapassa os limites subjetivos da causa, devendo ser conhecido.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 598.365 RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tema 181), assentou que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente